Tribunal: TJDFT
Processo: 0721519-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VALOR DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: “(...) condenar o requerido pagar à autora a quantia de R$ 3.744,50 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), devendo o valor de cada compra ser corrigido da data em que realizada. A correção monetária se dará pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”.

3. Aduz que o recorrente não celebrou nenhum contrato com a recorrida. Esclarece que a Teoria do Órgão não se aplica ao presente caso, pois, todas as medidas foram tomadas pela Diretora da Escola e a empresa sem qualquer previsão ou contrato administrativo. O reconhecimento da dívida pela servidora que fez a compra não pode ser atribuído ao recorrente. Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

4. No mérito requer a reforma da sentença pois não estão presentes os requisitos necessários à configuração do dever do recorrente de efetuar pagamento dos valores que estão sendo cobrados. Esclarece que é “nulo e de nenhum efeito” o contrato verbal com Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei 8.666/93, feitas em regime de adiantamento. Requer a reforma da sentença.

5. O recorrido, em contrarrazões, em relação à preliminar de ilegitimidade do recorrente, esclarece que a Sra. Maria da Conceição Santos, é Diretora da Escola Classe 05 de Planaltina, possuindo competência para gerir e representar as despesas, haja vista que compete ao Diretor e Vice-Diretor da Escola, conforme Regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal. O próprio recorrente informa que os recursos descentralizados oriundo do PDAF podem ser utilizados para a compra de material de modo direto pelas escolas, ID 92757165. Portanto, a contratação foi realizada por pessoa que era competente e tinha permissão, tornando a transação válida e passível de cobrança judicial. Requer a manutenção da sentença.

6. Verifico que a diretora da Escola Classe no 5 reconheceu a dívida e ressaltou que os recursos descentralizados oriundos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) podem ser utilizados para a compra de material pedagógico, suprimentos e pequenos reparos, na modalidade custeio, ID 28018274, pág 8.

7. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade contratual, tal como ocorre com a maioria dos casos de contratação verbal, não isenta a Administração Pública da obrigação de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de incorrer no proibido enriquecimento sem causa e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante de contratos nulos, os serviços prestados de boa-fé devem ser remunerados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Súmula 83/STJ. (STJ, AgRg no AREsp 257189/PE. Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Primeira Turma. Data do Julgamento: 09/04/2013. DJe 18/04/2013)" 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1229683, 07248226520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.